Tribunal: TJSP
Processo: 2254148-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Habilitação de crédito pela União – Falência - Decisão agravada que extinguiu, sem julgamento do mérito, habilitação de crédito que também foi objeto de execução fiscal – Inconformismo – Acolhimento - "A opção da Fazenda Pública pela habilitação do crédito tributário na falência não exige extinção do processo de execução fiscal, desde que comprovada a suspensão em face da

Ementa:
Agravo de instrumento – Habilitação de crédito pela União – Falência - Decisão agravada que extinguiu, sem julgamento do mérito, habilitação de crédito que também foi objeto de execução fiscal – Inconformismo – Acolhimento - "A opção da Fazenda Pública pela habilitação do crédito tributário na falência não exige extinção do processo de execução fiscal, desde que comprovada a suspensão em face da falida" (Enunciado XI do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial) – No caso, a União comprovou a suspensão da execução fiscal, sendo possível o processamento da habilitação de crédito – Decisão reformada – Recurso provido.